Tribunal: STF
Processo: RE 1297609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência dos §§ 1º e 2º do art. 1.035 do CPC, c/c o § 3º do art. 102, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Ouso transcrever as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “O ‘pensar ter direito’ pode ser fruto tanto de uma falsa percepção da realidade, como de malícia e ardil, características, infelizmente, muito presentes em nossa coletividade. Por isso, o magistrado jamais pode ficar adstrito àquilo que o Autor lhe traz para posteriormente juris dizer, ou melhor, dizer o direito. Senão, qualquer absurdo dito implicaria sua chancela pelo juízo. Ademais, sem falar ainda do quanto ficará maculada e desacreditada a finalidade precípua do Estado Democrático de Direito que é garantir a consecução da justiça a todos os cidadãos, possibilitando a correção de eventuais erros judiciais cometidos em um primeiro julgamento ou simplesmente assegurando ao sucumbente o direito de manifestar sua indignação ante um resultado desfavorável e assim solicitar uma reapreciação do processo. Registra-se que há um grande desrespeito ao princípio constitucional de defesa o que instaura grave insegurança jurídica a sociedade que temerá pela volta do Estado Inquisitivo onde o cidadão é mero objeto da investigação, não sendo reconhecido como sujeito de direitos. Ademais é sabido que a violação à segurança jurídica de um Estado pode acabar com o próprio Estado, incitando o caos e a desordem. (...) Conclui-se que visto à essencialidade de manter-se, para todos os cidadãos, a segurança jurídica com a proteção dos respectivos princípios jurídicos fundamentais, basilares da constituição federal que expressam o genuíno direito de defesa legal, resta configurada a repercussão geral do caso em tela, motivo pelo qual deverá o referido acórdão ser reformado.”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.292.768/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber. 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de dezembro de 2020. 
Ministro NUNES MARQUES
Relator